Tribunal: TJMT
Processo: 0001078-42.2017.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001078-42.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARIANE PRICILA SANTOS JARDIM - CPF: 033.939.621-08 (APELADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RANIERY FERREIRA SANTANA - CPF: 063.499.541-30 (APELADO), JAILSON DA CONCEICAO SALVADOR (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ARIANE PRICILA SANTOS JARDIM, RANIERY FERREIRA SANTANA, JAILSON DA CONCEICAO SALVADOR

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – REQUER O AFASTAMENTO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – QUANTIDADE DE DROGA INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A DEDICAÇÃO CRIMINOSA – NECESSÁRIA A PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DEVIDAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

A quantidade de entorpecentes isolada não é capaz de comprovar que o agente se dedica à atividade delitiva, sendo necessária a presença de outros elementos adicionais, capazes de suportar essa conclusão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001078-42.2017.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ARIANE PRICILA SANTOS JARDIM, RANIERY FERREIRA SANTANA, JAILSON DA CONCEICAO SALVADOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para condenar os apelados
Ariane Pricila Santos Jardim
,
Raniery Ferreira Santana
e
Jailson da Conceição Salvador
à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com a causa de diminuição da forma privilegiada, inscrito no art. 33,
caput
, c/c §4o, da Lei 11.343/06.

A pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito, a serem especificadas pelo Juízo da execução.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“[...] No dia 19 de janeiro de 2017, por volta das 13h20min, em via pública, qual seja Avenida Florianópolis, s/n, Bairro Centro Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
ARIANE PRICILA SANTOS JARDIM, RANIERY FERREIRA SANTANA e JAILSON DA CONCEIÇÃO SALVADOR
, foram detidos em flagrante delito, por se associarem, em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem
tráfico de entorpecentes, pois transportavam e tinham em depósito 126,86g (cento e vinte e seis gramas e oitenta e seis centigramas) de maconha
,
droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo de constatação de fls. 31/32-IP.

Na ocasião, Policiais Militares em ação conjunta com a Polícia Civil, realizaram operação de monitoramento em face dos denunciados ARIANE, RANIERY e JAILSON, suspeitos de cometerem o crime de tráfico de drogas.

Consta que, a polícia realizou a abordagem de um táxi onde estavam os denunciados ARIANE, RANIERY e JAILSON, momento em que encontraram uma porção de entorpecentes no bolso da suspeita ARIANE e no interior do veículo.

Ato contínuo, a polícia se deslocou até a residência da denunciada ARIANE, onde encontraram outra porção de entorpecente e também ácido bórico.

Se dirigiram ainda, até a residência do denunciado JAILSON, onde localizaram 24 (vinte e quatro) carteiras de cigarro, de diversas marcas.

Diante de todas as evidências, os denunciados foram presos em flagrante delito e indiciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico [...]”
(sic id. 84666467– pág. 06).

Diante disso, os apelados foram denunciados como incursos nas sanções do art. 33,
caput,
e art. 35, da Lei 11.343/06.

A inicial acusatória foi recebida em 09 de maio de 2017 (id. 84666468– pág. 19).

Em 05 de fevereiro de 2021, foi prolatada sentença de parcial procedência, para:

(i.) absolver os apelados do delito de associação para o tráfico de entorpecentes (CP, art. 35);

(ii.) Condená-los pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (CP, art. 33), na forma privilegiada, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três reais);

(iii.) E substituir a pena corpórea por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal (id. 84666471).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, pretende o afastamento da causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, argumentando que os apelados se dedicam à atividade criminosa, baseado na quantidade de droga apreendida (id. 84666476).

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso ministerial (id.
84666489
).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da e. Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pela procedência do recurso ministerial, assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.340/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO PARQUET. Pretensão de afastamento da benesse contida no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 – Acolhimento - Contexto fático que denota mercancia e consequente dedicação à atividade criminosa - Não preenchimento dos requisitos necessários. Parecer pelo provimento do recurso.”
(id. 85312462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ARIANE PRICILA SANTOS JARDIM, RANIERY FERREIRA SANTANA, JAILSON DA CONCEICAO SALVADOR

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do tráfico privilegiado
:

O Ministério Público requer, em síntese, o afastamento da benesse inscrita no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, ao argumento de que os apelados não preenchem os requisitos, pois a quantidade de entorpecente demonstra que se dedicam à atividade criminosa.

Inicialmente, importante registrar que a real quantidade de entorpecentes apreendida é de 449,73 gramas, conforme consta no Laudo Pericial de id. 84666467 – pág. 42. A denúncia apresenta equivocadamente a quantidade de 126,86 gramas.

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, o magistrado singular considerou que os apelantes são primários, de bons antecedentes e não há provas de dedicação à atividade criminosa ou participação em organização criminosa, aplicando a fração de 1/3 (um terço), ante a quantidade de droga apreendida (449,73g de maconha):

“[...] considerando que o denunciado é primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, aplico ao mesmo o privilégio, nos termos do art. 33, §4o, da lei 11.343/2006, contudo, na fração de 1/3, pois, as circunstâncias do flagrante revelam que foi apreendido aproximadamente meio quilo de maconha, quantidade considerável de substância danosa ao organismo humano [...]”
(sic da sentença de id. 84666486).

Perfeitamente admissível, especialmente porque
“a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, se dissociada de outros elementos de prova aptos a atestar que o agente se dedica a atividades criminosas ou que integra organização criminosa”

[1]
.

Ademais, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...] 6. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a indicação da expressiva quantidade de drogas apreendida,
cerca de 197 kg de cocaína
, isoladamente, sem a expressa referência a circunstâncias concretas adicionais, não justifica o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, mas autoriza a aplicação de fração inferior a 2/3, no patamar de 1/6, redimensionando-se a pena para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 486 dias-multa. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Esse é o mesmo entendimento aplicado por este Tribunal de Justiça:

“[...] Para a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006 com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa. [...]”
(TJMT, N.U 0010548-54.2018.8.11.0040, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

Diante disso, inviável o afastamento da benesse do tráfico privilegiado, pois, além da quantidade de entorpecentes, é necessária a presença de outros elementos de prova, os quais permitam concluir que o agente se dedica à atividade criminosa, situação não comprovada no caso em tela.

Portanto, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação dos apelados à atividade criminosa, é de rigor a manutenção da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado aplicada.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 623.460/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021